Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-03.2015.8.11.0101
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000458-03.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PEDIDO ALTERNATIVO SUPERADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL POR MEIO DE INSCRIÇÃO NO CAR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO PROPRIETÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, determinando a abstenção de corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal e a regularização de área de reserva legal mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é necessária a averbação da área de reserva legal em cartório de registro de imóveis, diante do novo Código Florestal; (ii) saber se a responsabilidade pela regularização da área de reserva legal é do Estado de Mato Grosso ou dos posseiros que ocupam os imóveis; e (iii) saber se é possível a cominação de multa diária contra o Estado em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.

O pedido de afastamento da obrigação de averbar a área de reserva legal não foi conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a sentença já havia determinado a regularização via CAR, em pedido alternativo.

4.

O fato de as propriedades rurais estarem em posse de terceiros, não desobriga o Estado da responsabilidade civil, porquanto esta tem natureza
propter rem
, além de objetiva e solidária, em particular se observado que o processo de regularização da ocupação dos posseiros junto ao Intermat não se encontra finalizado.

5.

É possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

7.

Tese de julgamento:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.651/2012; Lei no 7.347/85, art. 11; CPC, arts. 1.010, III, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO STJ, TJMT, N.U 0004883-38.2013.8.11.0006; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082; STJ,
AgInt no REsp n. 2.027.080/BA; TJMT, N.U 0009501-62.2018.8.11.0002

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0000458-03.2015.8.11.0101, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos para:
a)
determinar abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal, na área correspondente à matrícula no 1.011 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora;
b)
determinar que a parte Requerida promova a regularização da área de reserva legal dos imóveis objeto da lide, realizando-se a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85.

Alega ser desnecessária a averbação da área de reserva legal perante o cartório de registro de imóveis, nos termos da Lei n. 12.651/2012.

Registra que de acordo com o novo Código Florestal, a área de reserva legal deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, o que desobriga a averbação em cartório.

Argumenta, de outra via, que os imóveis rurais estão em posse de terceiros e que as áreas se encontram em processo de regularização de ocupação perante o Intermat, de maneira que a responsabilidade para a realização do Cadastro Ambiental Rural – CAR, é dos posseiros.

Aduz, por fim, que a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública acaba por onerar o ente público e a população destinatária dos serviços por ele prestados.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id. 237664662). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça argui a violação ao princípio da dialeticidade recursal e pugna pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública n. 000058-03.2015.8.11.0101 para determinar ao requerido, Estado de Mato Grosso, que se abstenha de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal na matrícula n. 1.011 do CRI local, bem como que promova a regularização da área de reserva legal dos imóveis com matrículas n. 760, 761, 762, 763, 764, 985, 986, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.578, 1.579, 2.156, 2.404, 2.405, 2.406, 2.407, 2.408, 2.516, 2.517, 2.721, 2.742, 2.852, 2.967, 2.968, 2.969 e 3.030, por meio da inscrição no CAR – Cadastro Ambiental Rural, no prazo de 180 dias, sob pena de cominação de multa diária.

Em suas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso alega ser desnecessária a averbação da área de reserva legal junto ao cartório de registro de imóveis competente e que a responsabilidade pela regularização da área por meio do CAR – Cadastro Ambiental Rural, é dos posseiros.

Com efeito, ao ajuizar a demanda, o Ministério Público postulou pela
“c) a condenação do Requerido
na obrigação de fazer, consistente em regularizar a área de Reserva Legal
do imóvel rural de suas propriedades, sob as matrículas 760, 761, 762, 763, 764, 985, 986, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.578, 1.579, 2.156, 2.404, 2.405, 2.406, 2.407, 2.408, 2.516, 2.517, 2.721, 2.742, 2.852, 2.967, 2.968, 2.969 e 3.030,
realizando-se o competente registro no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), no prazo de 06 (seis) meses,
ou sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis, caso ainda não implementado o CAR
, sob pena de cominação de multa diária, na forma do art. 11, da Lei n.o 7.347/85, sendo que, caso o CAR não fique pronto nesse período, por culpa exclusiva da SEMA, o Requerido deverá comparecer aos autos e realizar a justificativa, solicitando prorrogação de prazo”.

De notar-se que se trata de pedido alternativo: a regularização por meio do CAR ou a averbação da área de reserva legal nas matrículas dos imóveis junto ao cartório de registro competente.

Por sua vez, o Juízo reconheceu como devida a obrigação de fazer consistente na regularização das áreas de reserva legal mediante a inscrição no CAR.

Ou seja, o pedido alternativo de averbação da reserva legal nas respectivas matrículas restou superado.

Neste caso, a pretensão recursal de ser indeferida a averbação das áreas de reserva legal nas referidas matrículas, imóveis de domínio do Estado de Mato Grosso, diga-se, se revela flagrante violação ao princípio da dialeticidade, já que tal obrigação sequer foi reconhecida na r. sentença.

Vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso).

De fato, na hipótese, verifica-se a falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que ultrapassado o pedido relativo a determinação de averbação da área de reserva legal nas matrículas dos imóveis quando acolhido o pedido de regularização das áreas via inscrição no CAR, circunstância que atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal e torna o recurso inadmissível em parte.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”
(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”
(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto à averbação da área de reserva legal nas matrículas dos imóveis junto ao respectivo cartório de registro,
não se conhece do recurso nesse capítulo
.

Melhor sorte não socorre ao apelante quanto a pretensão de afastar a obrigação de fazer consistente na regularização das áreas por meio da inscrição no CAR – Cadastro Ambiental Rural.

Isto porque, conquanto as áreas estejam em processo de regularização de ocupação dos posseiros perante o Intermat, certo é que não foram finalizados, de maneira que incumbe ao proprietário dos imóveis a obrigação de fazer (regularização do CAR).

Aliás, neste ponto sem retoque a r. sentença, que bem ponderou:

Destaque-se que, nos termos do inciso II do artigo 186 da Constituição Federal, a função social da propriedade rural só será cumprida se atender ao requisito de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e à preservação o meio ambiente.

Assim, para atendimento dos mandamentos constitucionais, o atual proprietário, sendo o requerido, é responsável pela regularização ambiental da propriedade rural, inclusive solidariamente.

Além disso,
o fato de as propriedades rurais mencionadas nesta ação estarem na posse de terceiros não o desobriga da responsabilidade civil, pois, mesmo que indiretamente, essa responsabilidade decorre de uma obrigação constitucional.

Ademais, conforme o entendimento do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
̧ podendo ser exigidas à escolha do credor.

Vejamos:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores,
à escolha do credor
". III. A matéria afetada encontra atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" ( REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador"

(STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que
"a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano"

(STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020). V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido:
"A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
(art. 3o, IV, da Lei 6.898/91),

co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo"
(STJ, REsp 884.150/MT, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022). VI.

Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ,
"a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
( AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023). VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981 ( Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)"(STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).
Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto, o acórdão recorrido conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC/2015, tal como demonstra o parecer ministerial. IX. No mérito, é incontroverso que as partes firmaram, em 11/12/2006, Termo de Ajustamento de Conduta, no qual se pactuou que a parte ora recorrida viria a requerer, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MS ou Instituto do Meio Ambiente - Pantanal - IMAP, atual IMASUL, licenciamento ou autorização conforme as exigências da Lei 4.771/65.Comprometeu-se a parte recorrida, ainda, a encaminhar, em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, documentação que atendesse às exigências da mesma Lei. Nenhuma das obrigações foi satisfeita, pelo que o Juízo de 1o Grau determinou a sua conversão em perdas e danos, com realização de perícia, a ser custeada pela ora recorrida.Considerando que, em 13/03/2008, o imóvel objeto do TAC, Fazenda Olho D ́Água, teve sua propriedade transferida para terceiro, o Tribunal de origem declarou a ilegitimidade da parte recorrida para ocupar o polo passivo da execução, entendendo que a natureza propter rem da obrigação isentaria o anterior proprietário de responsabilidade, "mormente para efetuar o pagamento dos honorários periciais".

X. O acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento fixado no presente julgamento, razão pela qual merece ele reforma, para restabelecer a decisão de 1o Grau que, reconhecendo a responsabilidade ambiental e a legitimidade passiva da parte ora recorrida, atribuiu-lhe o ônus de pagar honorários periciais para apuração do valor das perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações de fazer, impostas no Termo de Ajustamento de Conduta.XI.

Tese jurídica firmada:

"
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo
possível exigi-las, à escolha do credor
, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."
XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(STJ - REsp: 1962089 MS 2021/0306967-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/09/2023) g. n.

Deste modo, é prerrogativa do credor decidir de quem exigirá à reparação do dano e/ou a regularização da área, sob pena de sofrerem responsabilização civil. Assim, afastam-se as alegações feitas pela parte requerida.

Por fim, não assiste razão ao apelante, porquanto se constata que a r. sentença adotou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.027.080/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Na linha de orientação do STJ, esta c. Câmara:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA -REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO PARA 180 DIAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece da apelação interposta decorrido o prazo estabelecido no arts. 198, inciso 11 e 152, § 2o, ambos do ECA.

2. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, que demandam maior prazo para conclusão, por se tratar de reforma da unidade escolar, torna-se necessário majorar o prazo para o cumprimento das determinações judiciais para 180 (cento e oitenta) dias, em observância ao princípio da razoabilidade.

6.
O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa
.
(N.U 0009501-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Posto isso,
não se conhece do recurso quanto ao pedido para afastar a obrigação de não averbação da área de reserva legal junto ao Cartório de Registro de Imóveis, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e nega-se provimento ao recurso em relação às demais matérias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025